Tribunal: TJSP
Processo: 1011585-66.2017.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição – Inocorrência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de que se expresse análise de dispositivos legais e constitucional para fins de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição – Inocorrência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de que se expresse análise de dispositivos legais e constitucional para fins de prequestionamento – Desnecessidade, se enfrentada, como foi, a questão de direito suscitada e em julgamento.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011585-66.2017.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que são
embargantes JOSE RITTA e ROSANGELA DE JESUS GRACIOLI RITTA, são
embargados VICTOR ALVES CARVAS e FERNANDA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E COELHO MENDES.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011585-66.2017.8.26.0477/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1011585-66.2017.8.26.0477/50000
COMARCA
-
PRAIA GRANDE
2o Ofício, Processo no 1011585-66.2017
EMBARGANTES -
JOSÉ RITTA e OUTRA
EMBARGADOS -
VICTOR ALVES CARVAS e OUTRA
VOTO No 32.463
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão e
contradição Inocorrência Pretensão recursal de revisão
do que ficou decidido, para o que não se prestam os
embargos Pleito que caracteriza mero inconformismo, a
ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pedido de que se
expresse análise de dispositivos legais e constitucional para
fins de prequestionamento Desnecessidade, se enfrentada,
como foi, a questão de direito suscitada e em julgamento.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 123/125 julgou procedente a ação, para o fim de
condenar a parte ré ao pagamento da importância de R$ 35.000,74, com correção
monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Opostos embargos declaratórios, foram acolhidos para o fim de,
sanando a omissão, julgar improcedente o pedido de ressarcimento dos honorários
contratuais e fixar sucumbência recíproca.
Apelaram os réus e os autores (fls. 132/140 e fls. 151/154) e o acórdão
de fls. 173/181 negou provimento aos recursos.
Opõem os réus embargos de declaração. Sustentam padecer o acórdão
de contradição e omissão. Alegam, também, necessidade de prequestionamento. “O
Juízo a quo julgou antecipadamente a lide entendendo não haver prova a ser
produzida. Asseverou que não houve a comprovação do pagamento do valor
descontado pelos réus, bem como que este é muito superior ao valor à época devido”.
Pela narrativa descrita na peça de defesa resta claro que havia prova a ser produzida
em Juízo, na medida em que o desconto realizado pelos réus foi tratado verbalmente
e na presença de uma testemunha (corretor de imóveis que tratou das avenças).
Patente que houve cerceamento no direito de produção de provas pelos réus
formalmente requerido, o que, por si só, torna nula a decisão de origem. Conforme
dispõe o art. 369 do CPC, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais
para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir
eficazmente na convicção do juiz (art. 369 do CPC). Trata-se da positivação ao
efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF). Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011585-66.2017.8.26.0477/50000 -mbc-jcs
3
requerem a reconsideração da negação dos depoimentos pessoais dos autores e a
oitiva do rol de testemunhas deste processo. Houve “uma afronta ao princípio do
contraditório e da ampla defesa, valorando a prova produzida pelas partes e ferindo o
crivo do contraditório e da ampla defesa ao alijar a provas pretendidas pelos
embargantes”. Pedem seja afasta a omissão e prequestionados os temas e dispositivos
legais levantados.
É o relatório.
1. Os embargos não merecem acolhimento.
A leitura dos embargos opostos pelos réus desnuda a sua verdadeira
intenção, qual seja, ver reexaminado o decidido. Para isso, evidentemente, não se
prestam os embargos de declaração, cuja interposição reclama a precisa alegação de
um dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil (art. 535 do
CPC/1973).
Pretextam os embargantes a ocorrência de omissão e contradição no
aresto.
Sem razão.
A contradição que autoriza os embargos é a existente entre as
proposições do aresto ou entre essas e a conclusão.
Por outra parte, omissão sucede quando o Tribunal não emite
consideração a respeito de ponto da causa sobre que devera pronunciar-se.
E nada disso se vê no aresto.
A Turma Julgadora rejeitou preliminar de cerceamento de defesa, por
entender suficientes os elementos presentes nos autos para dirimir a controvérsia,
bem como negou provimento aos recursos, uma vez que não há prova de que os réus
arcaram com os valores mencionados, sendo insuficiente a prova testemunhal
pretendida para desmentir os termos do contrato, além de não cabível a pretensão dos
autores ao reembolso dos valores pagos a advogado particular.
Portanto, se o acórdão enfrentou todos os aspectos que devera
enfrentar para decidir as questões de fato e de direito propostas, não houve omissão
e, por isso, não há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a
examinar todos e cada qual dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é
preciso, e foi atendido, é que o tema jurídico em discussão seja enfrentado de forma
direta, precisa e fundamentadamente.
Os fundamentos estão lá, na motivação do voto condutor do
julgamento, e que não comportam reprodução neste momento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011585-66.2017.8.26.0477/50000 -mbc-jcs
4
Caso os embargantes entendam que houve negativa de vigência a
dispositivos legais e constitucional, devem valer-se da via adequada para reexaminar
o decidido e em outra esfera de jurisdição, não aqui. Os embargos de declaração não
se prestam para o exame, ainda com o intuito de prequestionamento.
Na verdade, então, os embargos de declaração veiculam mero
inconformismo com o decisório, para o que não servem, porque esse recurso não
instaura instância revisora do que se decidiu.

Enfim, tendo sido os temas questionados enfrentados e resolvidos,
razão não há para prequestionamento de dispositivos legais.
Consoante decidiu esta Câmara nos autos dos Embargos de
Declaração no 261.401.4/1-01, relatado pelo Desembargador MAURÍCIO VIDIGAL
(j. 02.09.2003),
“Não há a obrigação de mencionar expressamente as
disposições legais referidas pelas partes. Como já afirmou o Ministro Marco
Aurélio, em julgamento transcrito em RT, 703/226, “não há necessidade de
constar, do acórdão, os números dos artigos, dos incisos, dos parágrafos
relativos à matéria examinada. Basta que o tema tenha sido decidido...”. No
mesmo sentido, há decisões do Superior Tribunal de Justiça, relator
Ministro Adhemar Maciel (RSTJ, 102/170) e relator Ministro Antonio de
Pádua Ribeiro (RSTJ, 148/247), referidas nesta última várias outras decisões
do mesmo tribunal no mesmo sentido. Finalmente, em acórdão constante de
RSTJ, 157/31, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça repetiu essa
tese, sustentando que basta o debate pelo tribunal de origem sobre a questão
federal controvertida, não se exigindo menção expressa aos dispositivos cuja
violação é alegada no recurso especial. No início do terceiro milênio e
quando há consenso sobre a necessidade de modernizar os procedimentos
judiciais, não é razoável o entendimento contrário, de caráter formalista e
retrógrado, segundo o qual há a obrigação de o juiz mencionar
expressamente disposições legais em decisões que as apreciem”.
Por isso que, aqui e agora, não se procede a exame de pretensa
violação dos preceitos legais referidos no recurso. Se os embargantes entendem que
assim aconteceu, hão de manejar recurso outro, dirigido a outra esfera de jurisdição.

A propósito, já afirmou o C. Superior Tribunal de Justiça,
“1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em
violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos
de declaração não se destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão
do julgado sob outros fundamentos.
Precedentes.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011585-66.2017.8.26.0477/50000 -mbc-jcs
5
5. Agravo
regimental
improvido"
(AgRg
no
REsp
1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira
Turma, julgado em 05/05/2011, DJe 12/5/2011).
Acresço, ainda:
"I. O Tribunal de origem apreciou todas as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido,
não havendo, portanto, violação do artigo 535 do CPC. Ressalte-se não ser
do escopo dos Embargos de Declaração a finalidade de prequestionamento
explícito de dispositivos legais.
(...)
IV.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no REsp
858921/TO, Rel. Ministro SÍDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em
19/08/2010, DJe 10/09/2010).
Não há, pois, porque acolher os embargos.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É o meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente